Tribunal: TRF3
Processo: 5248343-45.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
476/1327)

5248343-45.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5248343-45.2019.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VANDEIR APARECIDO PERALTA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

Ementa

Direito Previdenciário. Apelação. Atividade especial. Juízo de retratação. Tema 1124/STJ. Prova produzida exclusivamente na via judicial. Efeitos financeiros fixados na data da citação válida. Juízo positivo de retratação.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de ação previdenciária em que o autor obteve o reconhecimento de período de atividade especial e a concessão/revisão de benefício previdenciário, com efeitos financeiros fixados a contar da data do requerimento administrativo (DER). O INSS interpôs recurso especial sustentando que o marco inicial deveria corresponder à data da citação, ao argumento de que a prova da especialidade teria sido produzida exclusivamente no âmbito judicial. Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para exame da pertinência do juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se, à luz da tese vinculante do Tema 1124/STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na data do requerimento administrativo (DER) ou alterado para a data da citação, diante da constatação de que a prova determinante para o reconhecimento do período especial foi produzida ou juntada exclusivamente na via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da natureza declaratória do ato concessório e seu pressuposto lógico. Embora o ato concessório de benefício previdenciário seja declaratório do direito preexistente, essa declaratoriedade tem como pressuposto que a Administração tenha tido efetiva oportunidade de apreciar os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. Não tendo o INSS tido acesso à prova determinante para a concessão — porque inexistente ou indisponível quando do requerimento —, não se pode afirmar que a autarquia resistiu indevidamente ao pedido, e, portanto, não há fundamento para a retroação dos efeitos financeiros à DER.

Do Tema 1124/STJ e sua aplicação ao caso. O STJ, no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1124), fixou que, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material de apresentação administrativa —, o termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data da citação válida (item 2.3 da tese). Esse marco não é arbitrário: é o momento em que a autarquia toma conhecimento formal, pela via judicial, da pretensão do segurado lastreada em elemento probatório novo, passando a existir, a partir daí, resistência juridicamente qualificada capaz de gerar efeitos retroativos. No caso dos autos, houve prova alheia ao processo administrativo essencial para o reconhecimento do direito controvertido.

Do devido processo administrativo e da impossibilidade de responsabilização retroativa. O princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (art. 5o, LV, da CF/88) e a garantia do contraditório impõem que nenhum ente público seja responsabilizado por não ter analisado prova a que não teve acesso. Fixar os efeitos financeiros na DER, em situação na qual o INSS jamais dispôs da prova determinante, equivaleria a imputar à autarquia uma omissão que não lhe é juridicamente atribuível, em violação ao princípio da imputação subjetiva que também norteia as relações previdenciárias. O dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC; art. 4o, II, da Lei no 9.784/99) é bilateral: assim como o INSS deve oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente, o segurado que dispõe de prova deve apresentá-la administrativamente antes de recorrer ao Judiciário.

Do ônus da prova e da juntada do processo administrativo. A modulação do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação consubstancia fato modificativo do direito do autor, cujo ônus probatório recai sobre o INSS, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Incumbia à autarquia instruir o feito com cópia do processo administrativo para demonstrar que a prova trazida a Juízo era nova ou diversa daquela submetida à apreciação administrativa. Caso o processo administrativo não tenha sido juntado, essa omissão opera contra o INSS, e o termo inicial deve ser mantido na DER. No presente caso, contudo, o processo administrativo foi devidamente juntado e de seu exame se constata, de forma inequívoca, que o exame pericial é prova nova, produzida exclusivamente em juízo, o que autoriza a alteração do marco inicial para a data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação.

Tese de julgamento: "1. Quando a prova determinante para o reconhecimento do período de atividade especial foi produzida ou juntada exclusivamente na via judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do item 2.3 do Tema 1124/STJ, por ser esse o momento em que a autarquia passa a ter conhecimento formal da pretensão lastreada em prova nova. 2. A modulação do termo inicial constitui fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), incumbindo ao INSS o ônus de demonstrá-lo mediante juntada do processo administrativo; não o fazendo, prevalece o marco da DER."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, LV, e 201; Lei no 8.213/91, arts. 49, I, "b", 57 e 58; Lei no 9.784/99, art. 4o, II; CPC, arts. 6o, 240, 373, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1124, Primeira Seção, j. 08/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5248343-45.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

APELADO: VANDEIR APARECIDO PERALTA

RELATÓRIO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de aposentação/revisão de benefício de aposentadoria.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com emprego de prova não submetida ao crivo administrativo. Firmou-se, em síntese, que: (i) quando o segurado apresenta ao Juízo os mesmos fatos e provas levados à via administrativa, os efeitos retroagem à DER (item 2.1); mas (ii) quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial é a data da citação válida (item 2.3).

A fixação da citação como marco inicial, na hipótese do item 2.3, não é arbitrária. Ela se ancora em uma premissa jurídica sólida: a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. A natureza declaratória do ato concessório (Lei no 8.213/91, art. 49, I, "b") — que é o fundamento da retroação — implica que o direito já existia e foi injustamente negado com base nos mesmos elementos que o segurado apresentou. Inexistindo, à época do requerimento, a prova determinante, não há como imputar à autarquia resistência indevida, e, por conseguinte, não há fundamento para a retroação à DER.

Responsabilizar financeiramente o INSS a partir de momento anterior à sua ciência da prova nova violaria o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (CF/88, art. 5o, LV) e a garantia do contraditório, que asseguram a ambas as partes a oportunidade de conhecer e reagir aos elementos de prova antes de serem por eles afetadas.

O dever de cooperação é bilateral: assim como o INSS tem a obrigação de oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente (Tema 1124, item 1.4), o segurado que dispõe de prova determinante deve apresentá-la na via administrativa, sob pena de ver os efeitos financeiros postergados para o momento em que a autarquia efetivamente dela tomar conhecimento — a citação (art. 240 do CPC).

A citação é, nesses casos, o equivalente funcional do requerimento administrativo: é o momento em que nasce, para o INSS, o dever de reconhecer o direito lastreado na prova nova, e a partir do qual sua resistência passa a ser juridicamente qualificada (art. 4o, II, da Lei no 9.784/99; art. 6o do CPC).

No caso dos autos, o laudo id 32841785 foi essencial para o reconhecimento da especialidade, assim considerando que a DER foi reafirmada para data anterior à citação, com termo inicial em mesma data, é de se modular este último para corresponder ao ato citatório em 25/10/2017 (id 32841745) na forma do item 2.3 do Tema 1124 do STJ.

Diante do exposto, realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação.

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelação. Atividade especial. Juízo de retratação. Tema 1124/STJ. Prova produzida exclusivamente na via judicial. Efeitos financeiros fixados na data da citação válida. Juízo positivo de retratação.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de ação previdenciária em que o autor obteve o reconhecimento de período de atividade especial e a concessão/revisão de benefício previdenciário, com efeitos financeiros fixados a contar da data do requerimento administrativo (DER). O INSS interpôs recurso especial sustentando que o marco inicial deveria corresponder à data da citação, ao argumento de que a prova da especialidade teria sido produzida exclusivamente no âmbito judicial. Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para exame da pertinência do juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se, à luz da tese vinculante do Tema 1124/STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na data do requerimento administrativo (DER) ou alterado para a data da citação, diante da constatação de que a prova determinante para o reconhecimento do período especial foi produzida ou juntada exclusivamente na via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da natureza declaratória do ato concessório e seu pressuposto lógico. Embora o ato concessório de benefício previdenciário seja declaratório do direito preexistente, essa declaratoriedade tem como pressuposto que a Administração tenha tido efetiva oportunidade de apreciar os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. Não tendo o INSS tido acesso à prova determinante para a concessão — porque inexistente ou indisponível quando do requerimento —, não se pode afirmar que a autarquia resistiu indevidamente ao pedido, e, portanto, não há fundamento para a retroação dos efeitos financeiros à DER.

Do Tema 1124/STJ e sua aplicação ao caso. O STJ, no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1124), fixou que, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material de apresentação administrativa —, o termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data da citação válida (item 2.3 da tese). Esse marco não é arbitrário: é o momento em que a autarquia toma conhecimento formal, pela via judicial, da pretensão do segurado lastreada em elemento probatório novo, passando a existir, a partir daí, resistência juridicamente qualificada capaz de gerar efeitos retroativos. No caso dos autos, houve prova alheia ao processo administrativo essencial para o reconhecimento do direito controvertido.

Do devido processo administrativo e da impossibilidade de responsabilização retroativa. O princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (art. 5o, LV, da CF/88) e a garantia do contraditório impõem que nenhum ente público seja responsabilizado por não ter analisado prova a que não teve acesso. Fixar os efeitos financeiros na DER, em situação na qual o INSS jamais dispôs da prova determinante, equivaleria a imputar à autarquia uma omissão que não lhe é juridicamente atribuível, em violação ao princípio da imputação subjetiva que também norteia as relações previdenciárias. O dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC; art. 4o, II, da Lei no 9.784/99) é bilateral: assim como o INSS deve oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente, o segurado que dispõe de prova deve apresentá-la administrativamente antes de recorrer ao Judiciário.

Do ônus da prova e da juntada do processo administrativo. A modulação do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação consubstancia fato modificativo do direito do autor, cujo ônus probatório recai sobre o INSS, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Incumbia à autarquia instruir o feito com cópia do processo administrativo para demonstrar que a prova trazida a Juízo era nova ou diversa daquela submetida à apreciação administrativa. Caso o processo administrativo não tenha sido juntado, essa omissão opera contra o INSS, e o termo inicial deve ser mantido na DER. No presente caso, contudo, o processo administrativo foi devidamente juntado e de seu exame se constata, de forma inequívoca, que o exame pericial é prova nova, produzida exclusivamente em juízo, o que autoriza a alteração do marco inicial para a data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação.

Tese de julgamento: "1. Quando a prova determinante para o reconhecimento do período de atividade especial foi produzida ou juntada exclusivamente na via judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do item 2.3 do Tema 1124/STJ, por ser esse o momento em que a autarquia passa a ter conhecimento formal da pretensão lastreada em prova nova. 2. A modulação do termo inicial constitui fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), incumbindo ao INSS o ônus de demonstrá-lo mediante juntada do processo administrativo; não o fazendo, prevalece o marco da DER."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, LV, e 201; Lei no 8.213/91, arts. 49, I, "b", 57 e 58; Lei no 9.784/99, art. 4o, II; CPC, arts. 6o, 240, 373, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1124, Primeira Seção, j. 08/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu FAZER JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados da propositura da ação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão